Tribunal: TJDFT
Processo: 0718847-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO. INAPLICABILIDADE. PARTE EM LOCAL IGNORADO. INACESSÍVEL. INCERTO.

1. A citação por edital consubstancia medida excepcional. Para a sua regularidade, embora não se exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, deve haver a realização de diligências que demonstrem que a parte se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível.

2. No caso dos autos, restou demonstrado que a parte se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível.

3. Negou-se provimento ao Agravo.